Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. TEORIA MISTA OU OBJETIVO-SUBJETIVA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelos embargantes foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão no mesmo órgão julgador.
3. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, ainda que a pretexto de prequestionamento.
4. Recursos conhecidos e não providos.